Tribunal: CARF
Processo: 16327.720063/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2008
PIS. BASE DE CÁLCULO.
No regime cumulativo, a base de cálculo do PIS é o faturamento do contribuinte, entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços, originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto social.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
COFINS. BASE DE CÁLCULO.
No regime cumulativo, a base de cálculo do PIS é o faturamento do contribuinte, entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de serviços, originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto social.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720063/2013­66
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­011.045 – 3a Turma
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Matéria
PIS/COFINS ­ BASE DE CÁLCULO
Recorrente
BANCO CITIBANK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano­calendário: 2008
PIS. BASE DE CÁLCULO.
No regime cumulativo, a base de cálculo do PIS é o faturamento do contribuinte,
entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de
serviços, originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu
objeto social.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ­ COFINS
Ano­calendário: 2008
COFINS. BASE DE CÁLCULO.
No regime cumulativo, a base de cálculo do PIS é o faturamento do
contribuinte, entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, originária da atividade típica da empresa, em
consonância com o seu objeto social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar­lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720063/2013-66
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.720063/2013­66
Acórdão n.o 9303­011.045
CSRF­T3
Fl. 3

2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
517/563), admitido pelo despacho de fls. 643/645, em face do Acórdão 3201­005.674 (fls.
448/464), de 24/09/2019.
O aresto recorrido negou provimento ao recurso voluntário que manteve o
lançamento (fls. 2/16 ­ TVF, fls. 17/25), o qual formalizou a cobrança de diferenças de PIS e
COFINS por entender que juros sobre capital próprio incluem­se na base imponível
dessas contribuições por tratar­se de receita financeira decorrente da própria atividade
operacional da instituição financeira.
Em seu apelo especial, alega o contribuinte, em suma, que os juros sobre
capital próprio (JCP) "são uma receita decorrente de investimentos em caráter permanente (no
caso partitipações na empresas Redecard, BMF, Cibrasec e CETIP), consistindo em resultado
de atividade holding". Acresce que a detenção de investimentos e participações societárias em
caráter permanente não está prevista como parte das atividades operacionais próprias do banco.
Averba, ademais, que o REsp no 1.104.184/RS teria firmado entendimento de
que os JCP não integrariam a base de cálculo das indigitadas contribuições "no período
compreendido entre a vigência da Lei no 9.178/98 e a entrada em vigor das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003", argumento já expendido no curso da ação fiscal. Conclui que os valores
recebidos a título de JCP não podem ser entendidos como receita de prestação de serviço
porque "não há qualquer contrapartida a qualquer tipo de obrigação de fazer que o recorrente
tenha desempenhado em favor de terceiros", não podendo serem considerados como resultado
da atividade bancária ou financeira". Pede, alfim, que se julgue improcedente o lançamento.
A Fazenda, em contrarrazões (fls. 647/699), traçou um retrospecto do
entendimento do STF acerca da base imponível das indigitadas contribuições sociais, onde
consigna que nos RE 357.950/RS, 390.840/MG, 358.273/RS e 346.084/PR restou assentado
que o faturamento das empresa compõe­se das suas receitas operacionais (ligadas às atividades
principais da empresa ­ suas atividades empresariais típicas), não o integrando o conjunto das
suas receitas não operacionais. Assim, para a Procuradoria, no âmbito tributário, "o
faturamento corresponde à receita bruta de vendas de mercadorias e de serviços,
compreendendo a totalidade das receitas operacionais da pessoa jurídica", concluindo que as
receitas de juros sobre capital próprio auferidas pelo contribuinte devem ser submetidas à
incidência do PIS e da COFINS. Alfim, requer que seja negado provimento ao apelo especial
do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.720063/2013­66
Acórdão n.o 9303­011.045
CSRF­T3
Fl. 4

3
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Recentemente, o STF formou maioria em julgamento no qual se discutia a
base de cálculo do PIS. Os Ministros da Suprema Corte, entenderam ser absurda a conclusão
de que essa contribuição apenas incidiria sobre as tarifas cobradas dos serviços bancários,
dando a entender que o valor relativo ao serviço de intermediação financeira, também deveria
gerar a incidência da contribuição. Trata­se do RE 578.846, Relator Ministro Dias Toffoli,
julgado em sessão realizada em 06/06/2018, cujo excerto da ementa que interessa ao deslinde
em análise assevera:
...
8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do
art. 72, V, do ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art. 22,
§ 1o, da Lei no 8.212/91 está legalmente fixada. No caso das
instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base
abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as
outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram,
por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de serviços e
as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a
essas).
A jurisprudência pátria, portanto, converge no sentido de se estabelecer que a
base de cálculo da COFINS e do PIS, à luz da Lei n. 9.718/98 e da redação originária do inciso
I do art. 195, CF, é a receita bruta operacional (faturamento) correspondente à totalidade
dos ingressos auferidos mediante a atividade típica da empresa, de acordo com o seu
objeto social, independentemente da natureza da atividade ou da empresa.
Sendo assim, somente estarão excluídas da base de cálculo aquelas receitas
não­operacionais ou aquelas que estejam legal e explicitamente discriminadas. O que não for
discriminado por lei está incluso na base de cálculo do tributo respectivo. Prestam­se
reverências a regra da estrita legalidade e o princípio da universalidade, próprios das
contribuições sociais. No caso específico das instituições financeiras e equiparadas, as
exclusões foram estabelecidas no art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 9.718/99, que assim preconiza:
§5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para
fins da COFINS, as mesmas exclusões e deduções facultadas
para fins de determinação da base de cálculo da contribuição
para o PIS/PASEP.
§6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para
o PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no §1o
do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e
deduções mencionadas no §5o, poderão excluir ou deduzir:
I ­ no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos,
bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de
crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.720063/2013­66
Acórdão n.o 9303­011.045
CSRF­T3
Fl. 5

4
valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e
cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação
financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de
recursos de instituições de direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de
hedge;
[...]
Frente a tais considerações, por óbvio que os juros sobre capital próprio
auferidos pelos bancos constituem receita típica da atividade de um banco comercial, devendo,
em consequência, serem ofertados à tributação das contribuições sociais. Portanto, rechaço o
argumento recursal de que as receitas decorrentes de juros sobre capital próprio não
seriam uma atividade operacional própria do banco, até porque não há previsão para que
sejam excluídas da base imponível das contribuições, conforme legislação suso transcrita.
Os juros sobre o capital próprio, nos termos da Lei no 9.249/1995,
constituem espécie de remuneração auferida pela pessoa jurídica em função do capital
investido em outra companhia, quando esta aufere lucro, proporcionando um acréscimo
ao ganho obtido com a própria valorização da empresa investida. Além disso,
diversamente dos dividendos, são calculados sobre as contas do patrimônio líquido da empresa,
estando limitados à variação pro rata da taxa de juros de longo prazo (TJLP). Já os dividendos
representam parcela do lucro liquido distribuído aos sócios, segundo os valores das quotas que
possuem na sociedade e não estão vinculados a quaisquer taxas de juros, tendo correlação
apenas o lucro do o período.
A própria Lei no 9.249/1995 dispensa tratamento fiscal diferenciado aos juros
sobre o capital próprio e aos dividendos, estes pagos em função dos lucros obtidos pelas
empresas, enquanto aqueles são pagos como remuneração do capital nelas investidos.
Os juros pagos sobre o capital próprio nada mais são do que despesas
financeiras para as empresas que os pagam ou creditam aos investidores (participantes) e
receitas financeiras para as pessoas jurídicas beneficiárias, como no presente caso.
E esse foi o entendimento majoritário esposado por esta E. Turma da CSRF
no aresto 9303­010.251, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, julgado em
11/03/2020. Veja­se a ementa no que interessa:
BASE
DE
CÁLCULO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições
financeiras é o faturamento mensal, assim entendido, o total das
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.720063/2013­66
Acórdão n.o 9303­011.045
CSRF­T3
Fl. 6

5
receitas operacionais decorrentes das atividades econômicas
realizadas por elas.
Os juros sobre o capital próprio, auferidos pelos bancos
múltiplos, decorrentes da participação no patrimônio liquido de
outras sociedades, constituem receita de natureza financeira,
própria da entidade, não se confundindo com dividendos.
Nesse julgado, restou exarado que "as operações de intermediação financeira
abrangem: operações no mercado de câmbio (arbitragem, remessa; liquidação, execução,
financiamento a exportação); operações no mercado de ações (execução e liquidação de
operações, custódia, dividendos, juros sobre o capital próprio, investimentos diretos); em,
mercados de liquidação futura (a termo, futuros, derivativos, opções, derivativos)".
Em remate, sem reparos à r. decisão.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência da contribuinte e
nego­lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.720063/2013­66
Acórdão n.o 9303­011.045
CSRF­T3
Fl. 7

6

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital